Tribunal: TJSP
Processo: 2277831-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r 1197/13, de 1o de março de 2013, ou se deve ser calculado pelo valor da data da incorporação, abril de 2017, como constou da decisão agravada - O ALE é vantagem funcional que leva em conta o cargo do servidor e o local de exercício. Assim, só pode ser considerado aquele que existia no momento em que a lei ainda existia - Aplicar a vantagem na data da incorporação é fazer uso de lei que não mais existia – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277831-48.2019.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer – Cinge-se a controvérsia em saber o ALE, garantido a um dos agravados, deve ser calculado pela situação funcional que ele tinha ao ser revogada a lei complementar 1197/13, de 1o de março de 2013, ou se deve ser calculado pelo valor da data da incorporação, abril de 2017, como constou da decisão agravada - O ALE é vantagem funcional que leva em conta

Ementa:
Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer – Cinge-se a controvérsia em saber o ALE, garantido a um dos agravados, deve ser calculado pela situação funcional que ele tinha ao ser revogada a lei complementar 1197/13, de 1o de março de 2013, ou se deve ser calculado pelo valor da data da incorporação, abril de 2017, como constou da decisão agravada - O ALE é vantagem funcional que leva em conta o cargo do servidor e o local de exercício. Assim, só pode ser considerado aquele que existia no momento em que a lei ainda existia - Aplicar a vantagem na data da incorporação é fazer uso de lei que não mais existia – Recurso provido.